Tribunal: TJES
Processo: 5006239-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006239-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARIANY SCARDINI VIEIRA DE SOUZA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de psicoterapia pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) ao menor
P. S. S. S.
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante alega ilegitimidade passiva, falta de comprovação da eficácia do método ABA, ausência de urgência e disponibilidade de tratamentos alternativos pelo SUS, além de argumentar que a obrigação deveria ser direcionada à União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fornecimento da terapia pelo método ABA ao menor autista configura obrigação solidária do Estado, mesmo não sendo incorporada ao rol de procedimentos do SUS; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde constitui núcleo essencial do mínimo existencial, sendo dever solidário dos entes federados, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 793.

4)
A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece o direito à atenção integral, com diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional, sendo a terapia ABA reconhecida como eficaz para o tratamento do TEA, conforme Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

5)
Embora o método ABA não conste no rol de procedimentos obrigatórios do SUS, há precedentes judiciais que admitem sua concessão quando comprovada sua necessidade e ineficácia dos tratamentos disponíveis.

6)
Laudo médico detalhado comprova a imprescindibilidade da terapia ABA para o menor, em razão do elevado suporte necessário (nível 3 ou “autismo grave”) e da ausência de eficácia dos métodos disponibilizados pelo SUS.

7)
O risco de dano irreparável se confirma pela necessidade de intervenção precoce para maximização dos ganhos terapêuticos, conforme reconhecido pelo parecer técnico e pela literatura especializada.

8)
Não se trata de terapia experimental, mas de abordagem respaldada por diretrizes ministeriais e científicas, cabendo à família, em conjunto com a equipe técnica, optar pela abordagem terapêutica mais adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados, independentemente de a obrigação estar diretamente prevista em rol de procedimentos do SUS. 2. A concessão de tratamentos específicos não incluídos no SUS exige a comprovação de sua necessidade e da ineficácia das opções disponíveis, conforme laudo médico fundamentado. 3. Em casos de TEA, a intervenção precoce e o método terapêutico adequado devem ser garantidos, considerando as peculiaridades do caso e o princípio da dignidade da pessoa humana.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Decreto nº 6.949/2009; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793).
STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106). TJES, Agravo de Instrumento nº 5000698-70.2023.8.08.9101, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/03/2024. TJES, Apelação Cível nº 5004309-06.2021.8.08.0014, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04/03/2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000, rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, Ministério Público Estadual propôs ação civil pública em favor do menor autista
P. S. S. S.
, com 2 anos de idade, com vistas a obter tratamento terapêutico com intervenção comportamental, a ser fornecido por
Estado de Espírito Santo
e
Município de Ibatiba
.

Ao exórdio foram adunados o relatório médico com diagnóstico de atraso de neurodesenvolvimento e necessidade de intervenções por tempo indeterminado, certidão negativa da Secretaria Municipal de Saúde e Nota Técnica do NAT-JUS.

Com efeito, o direito à saúde insere-se no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Em razão dos aludidos preceitos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (
Tema 793
), firmou o entendimento no sentido de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados
”.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Através da Portaria nº 324/2016, o Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo,
reconhecendo a eficácia científica da ciência ABA
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Relativamente ao tratamento não farmacológico, o item 7 do anexo da sobredita norma infralegal
1
dispõe:

“
7.1. Tratamento não Medicamentoso

A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada
. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA
) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem.

Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.

Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”.

Com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
2
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Assim,
uma vez confirmado o diagnóstico de TEA ou outros transtornos, cabe ao Poder Público elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, com propósito de ganho funcional e de autonomia do indivíduo
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 106
(REsp 1657156/RJ), a concessão de medicamentos e
procedimentos
não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, é incontroversa a eficácia da psicoterapia ABA, a hipossuficiência da família do menor e o procolo clínico aprovado pela CONITEC.

Confira-se, a respeito, o judicioso Parecer Ministerial de Id. 11085364,
in verbis
:

“Inicialmente, é de se dizer que a referida metodologia que não se afigura como tratamento experimental, vez que possui reconhecimento científico, tanto que já foi adotada no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) aprovado pelo Ministério da Saúde (CONITEC), através da portaria nº 324/2016.

Quanto aos demais argumentos defendidos pelo agravante, tenho que a conclusão do Parecer Técnico do NAT-JUS, se mosta suficiente para rechaçá-los. Vejamos:

1) ‘a Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), publicado pelo Ministério da Saúde, não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista, de forma que
recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso
.’

2) ‘O laudo médico, apesar de não emitido por neurologista, é pormenorizado e detalha o plano terapêutico da profissional responsável pelo acompanhamento clínico.’

3) ‘Não se trata de uma urgência médica,
porém os procedimentos pleiteados devem ser disponibilizados em um prazo que respeite o princípio da razoabilidade, visto que quanto mais precoce forem iniciadas as referidas sessões, maiores serão os ganhos para o paciente
.’”

Conquanto o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) seja direcionado aos casos de
comportamento agressivo
no TEA, é possível a concessão de ordem judicial para autorizar o tratamento ao infante, sobretudo se considerado o elevado nível de suporte (nível 3 ou “autismo grave”), pressupondo a imprescindibilidade da intervenção precoce.

Conforme emerge dos seguintes julgados,
admite-se
o fornecimento da psicoterapia
ABA aos casos de TEA
no Sistema Único de Saúde, ainda que não incorporada no rol de procedimentos
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000698-70.2023.8.08.9101, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-06.2021.8.08.0014 APTE: J.M.A.A. APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4.
O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004309-06.2021.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 3)
Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000897-41.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Disponível em:
https://saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/pcdt/comport_agressivo_transtorno_espectro_autismo/Portaria-324_31_03_2016.pdf

2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-
de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
01ª Sessão Ordinária Presencial de 21/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.